Tribunal: TJBA
Processo: 8078216-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078216-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A e outros

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI Nº 14.761/2024). PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DE DÍVIDA ATIVA E SUCUMBENCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. TEMA 400/STJ INAPLICÁVEL AOS ENTES ESTADUAIS.

1. A adesão a programa de regularização de dívidas tributárias com pagamento integral do débito configura transação que extingue o feito com resolução de mérito.

2. Os honorários pagos administrativamente na dívida ativa possuem natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais processuais, não configurando bis in idem a cobrança de ambos.

3. O Tema 400/STJ aplica-se exclusivamente à União Federal em razão do Decreto-Lei 1.025/69, não se estendendo aos entes estaduais.

4. Desistência da apelação homologada. Procedência do recurso do Estado quanto aos honorários sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8078216-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados,
NORSA REFRIGERANTES S.A. e ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
HOMOLOGAR
a desistência da apelação quanto ao mérito da demanda e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia para condenar a apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 26 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA